Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717940-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES &amp; PORTOS SANDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: NILTON GERALDO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARTINS E ALVES ADVOGADOS S.C. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0715517-05.2018.8.07.0001) por ele ajuizado em desfavor de NILTON GERALDO FERREIRA (executado), acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo agravado, e por essa razão determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para transferência de valores para a conta indicada pelo agravante, no montante de R$1.128,45, e restituição do saldo remanescente bloqueado (R$409,67) em favor do executado, mediante alvará. A decisão agravada indeferiu, ainda, o pedido de reiteração de pesquisa BACENJUD, formulado pelo recorrente, o pedido de penhora de 50% do benefício previdenciário recebido pelo agravado (por considera-lo impenhorável, bem como porque a verba honorária perseguida não se encontra dentro da norma de exceção), o pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplente e o pedido de expedição de ofício ao Detran/MG, voltado à obtenção de informações a respeito de veículo registrado em nome do executado (ID 17013989 - págs. 156/159). Em suas razões recursais (ID 17013988), o agravante assevera que a juntada de documentos pelo agravado, na origem, se deu somente após o transcurso do prazo, sendo a impugnação intempestiva, razão pela qual não poderia ter o julgador singular se pautado na documentação para decidir, a qual deve ser desconsiderada. Aduz que a execução promovida em face do recorrido tem por finalidade o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar que se enquadra na exceção do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora de proventos do agravado. Afirma ser equivocada a conclusão do Julgador da origem, no sentido de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não permite o seu enquadramento na expressão prestação alimentícia, uma vez que essa verba garante a subsistência e vida digna dos advogados, que dela retiram seu sustento. Salienta que o recurso especial apontado como repetitivo na decisão agravada (REsp 1.815.055) não teve o seu julgamento concluído, sendo desconhecida ordem de sobrestamento das ações sobre o tema, bem como que o entendimento do TJDFT autoriza o pedido. Sustenta, ainda, a possibilidade de penhora de 50% do benefício previdenciário recebido pelo agravado junto ao INSS, no valor de R$5.590,00, uma vez que o valor extrapola o suficiente para manutenção da vida digna do executado, bem como que o valor se destinará à satisfação sem gerar prejuízo ao mínimo existencial e sua subsistência. Destaca, outrossim, que constam dos autos documentos que evidenciam que o agravado é detentor de aplicações financeiras em fundos de investimento e títulos de renda fixa, de modo que a penhora requerida não é capaz de ensejar prejuízos à sua manutenção. Reitera, ademais, o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, ao argumento de que o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não impõe o insucesso administrativo do cadastro para deferimento judicial do pedido, bem como por que o Judiciário dispõe de sistema que facilita a obtenção do resultado. Renova, por fim, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MG, indeferido na origem, com vistas a solicitar informações a respeito da instituição financeira a qual o veículo do agravado está alienado, bem como inclusão de restrição de transferência, indeferida pelo juízo da origem ao fundamento de que cabe ao credor diligenciar junto ao órgão de trânsito. Alega que a imputação de tal diligência onera o exequente, uma vez que o veículo está registrado em outro Estado, bem como que a crise de saúde pública inviabiliza a diligência, sendo suficiente a expedição de ofício para tanto. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a liberação do valor remanescente bloqueado junto à conta bancária do agravado, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com vistas: a) à rejeição integral da impugnação ofertada pelo agravado, b) ao deferimento da penhora mensal de 50% dos proventos de aposentadoria do recorrido, c) à inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD e d) à expedição de ofício ao DETRAN/MG. Preparo regular (ID 17013991 e 17013990). Junta os documentos. Relatados, decido. Ab initio, há divergência entre o nome do recorrente constante da petição do recurso e o cadastrado no PJe. Todavia, diante do pedido liminar, passo a analisá-lo imediatamente. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Insurge-se o recorrente contra a decisão agravada - que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo agravado e determinou a restituição de saldo remanescente bloqueado (R$409,67) em seu favor, bem como indeferiu os pedidos de penhora de 50% do benefício previdenciário recebido pelo agravado, inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e expedição de ofício ao Detran/MG, voltado à obtenção de informações a respeito de veículo registrado em nome do recorrido (ID 17013989 - págs.156/159). O pedido liminar vertido no agravo se limita à questão relativa à liberação de saldo remanescente em favor do agravado, tendo o agravante remetido a análise dos demais pleitos para a ocasião do julgamento do mérito do agravo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada determinou a transferência de valores bloqueados na conta do agravado, no montante de R$1.128,45, em favor do agravante, por considerar que se tratava de sobra de provento recebido no mês anterior (como saldo em conta), de modo que não se tratava de verba impenhorável, constituindo-se em economia. Por outro lado, e tendo em vista que o valor total bloqueado foi de R$ 1.538,12, determinou a restituição do saldo remanescente bloqueado (R$409,67) em favor do agravado, sob o fundamento de que a penhora de valor de aposentadoria não encontra ressalva para execução de verba decorrente de honorários contratuais, estando a matéria pendente de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.815.055). Há que se observar, entretanto, que o agravante formulou pedido de penhora mensal de 50% do benefício previdenciário recebido pelo agravado junto ao INSS, no valor de R$5.590,00, até satisfação de seu crédito. Conquanto o percentual pretendido seja exagerado, e a questão penda de julgamento, é possível antever a possibilidade de acolhimento parcial do pleito do agravante, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo seguido por este Egrégio Tribunal, é de que a vedação à impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e outras verbas destinadas ao sustento do devedor – descrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, compatibilizá-la com o direito ao recebimento do crédito e a menor onerosidade para o devedor, e desde que isso não comprometa a sua dignidade e o sustento. Nessa linha de entendimento, confiram-se abaixo os precedentes desta Egrégia Corte, abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Possível o bloqueio de valores na hipótese dos autos, pois não configurada a natureza salarial da verba. 3. Ante a flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial, a mesma posição deve ser adotada em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1247373, 07023851020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PIS/PASEP. VERBA DECORRENTE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO BLOQUEIO PARA MONTANTE EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconstituição de penhora de R$2.673,66, incidente sobre verba decorrente de salário, recebida a título de PIS/PASEP. 2. O STJ, em julgamento recente do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. 2.1. O relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. No caso, foi bloqueado o total da quantia recebida pelo devedor a título de PIS/PASEP, no montante de R$2.670,00. 4.1. Por outro lado, não há informação da renda estimada por ele auferida, o que inviabiliza averiguar a que percentual dos seus ganhos corresponde o valor constrito. 4.2. Contudo, há informação de que o executado é advogado, tendo sido juntados alguns contratos de prestação de serviços advocatícios, nos quais é possível colher indícios dos parcos ganhos da parte. 4.3. Neste quadro, tem-se como razoável a limitação da penhora em 30% da quantia recebida a título de PIS/PASEP, o que equivale a R$801,00, devendo ser liberada, portanto, a quantia de R$1.869,00. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1243720, 07008808120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA SALÁRIO. PARCIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO REGRA PREVISTA ART. 833, IV, §2o, CPC/2015. 1. A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). 2. "(...) O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como 'absolutamente impenhorável', no novo regramento passa a ser 'impenhorável', permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. No caso, penhora-se 15% dos vencimentos de auditor fiscal para pagamento de aluguéis de imóvel residencial. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238767, 07204854720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No caso em apreço, e ao menos em sede de cognição preliminar, é possível observar que o agravado declarou que reside há longos anos no endereço indicado na exordial (ID 17013989 - pág.104), não informou ter despesas com pagamento de aluguel - o que induz à conclusão de que reside em imóvel próprio -, é divorciado, proprietário de veículo automotor (ID 17013989 - pág.95) e recebe proventos mensais junto ao INSS da ordem de R$5.590,10 (ID 17013989 - pág. 142). Assim, em atenção às peculiaridades do caso em apreço, observa-se que a manutenção do saldo remanescente (R$409,67) relativo ao valor constrito, que seria liberado ao agravado, é medida que se revela mais razoável no momento, ademais porque não se mostra capaz de produzir prejuízos à sua mantença, ao menos até análise do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para, suspendendo parcialmente a decisão atacada, sobrestar a liberação do valor remanescente bloqueado, em favor do agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, esclareça o agravante a divergência do nome que consta na petição recursal (MARTINS E ALVES ADVOGADOS S.C.) e o cadastrado no PJe (ALVES &amp; PORTOS SANDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP). Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator